Tribunal: TJMT
Processo: 1028609-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028609-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO MURILO MARTINS SIMAO - CPF: 024.086.779-39 (ADVOGADO), ALANO ZANELLA BONETTI - CPF: 914.830.850-15 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), ELMIDA RENK CELUPPI - CPF: 024.621.919-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANOR CELUPPI - CPF: 021.561.569-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA CELUPPI TOMAZELLI - CPF: 004.687.859-90 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO TOMAZELLI - CPF: 035.920.099-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CELUPPI - CPF: 026.003.219-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA FERNANDA DAMACENO CELUPPI - CPF: 008.669.269-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA ROSA DA SILVA CELUPPI - CPF: 388.123.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CELUPPI ROSSATO - CPF: 459.189.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR CELUPPI - CPF: 707.508.909-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), DALVIR TADEU ROSSATO - CPF: 468.733.171-87 (AGRAVANTE), MARCOS JOSE HORACIO BUENO - CPF: 439.495.099-68 (AGRAVADO), GERSON BUENO - CPF: 437.811.529-87 (AGRAVADO), SONIA TEREZINHA DA SILVA BUENO - CPF: 050.883.089-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO E ALHEIO AO LITÍGIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 13.097/2015 E DAS DEMAIS HIPÓTESES LEGAIS. ANUÊNCIA CONJUGAL (ART. 1.647 DO CC) QUE NÃO ESTENDE EFEITOS DA LIDE AO PATRIMÔNIO DO ANUENTE. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE REGISTRAL E RESTRIÇÃO INDEVIDA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos, determinou a averbação da demanda nas matrículas de imóvel do agravante, com base no art. 54, II, da Lei no 13.097/2015.

2. O agravante alega que o imóvel averbado é alheio ao contrato impugnado, do qual não foi parte cedente, tendo apenas anuído como cônjuge, sem assumir obrigações ou transferir direitos, e que a medida impõe restrição indevida ao seu direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) averbação da existência de ação em matrícula de imóvel pertencente a terceiro estranho ao negócio discutido; (ii) se a anuência conjugal permite a extensão dos efeitos da demanda ao patrimônio do cônjuge anuente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 54 da Lei 13.097/2015 condiciona a eficácia de negócios sobre imóveis a averbações como constrição, execução ou indisponibilidade. O caso não se enquadra na hipótese legal, uma vez que a ação é apenas declaratória, com pedido de indenização, sem caráter reipersecutório ou executivo.

5. A matrícula n.o 12.316 é de titularidade exclusiva do agravante, que não foi parte cedente no contrato, cuja participação limitou-se a anuência conjugal prevista no art. 1.647 do CC, o que não gera obrigações nem autoriza a averbação da ação em matrícula de bem pertencente exclusivamente ao cônjuge.

6. O registro digital que o indicou como “cedente” não prevalece sobre o que foi estabelecido no contrato firmado entre as partes, no qual consta a posição do agravante como “anuente”.

7. A averbação carece de amparo legal, restringe indevidamente o direito de propriedade (art. 5.o, XXII, CF) e afronta a legalidade registral (art. 1.o da Lei 6.015/1973).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A averbação da existência da ação não pode recair sobre imóvel pertencente a terceiro estranho ao negócio discutido. 2. A anuência conjugal
não gera obrigações nem autoriza a averbação da ação em matrícula de bem pertencente exclusivamente ao cônjuge.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.o, XXII; CC, arts. 1.647, 113 e 421; Lei 6.015/1973, art. 1.o; Lei 13.097/2015, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dalvir Tadeu Rossato contra decisão do Juízo da 1.a Vara Cível de Juína/MT, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Marcos José Horácio Bueno, Gerson Bueno e Sônia Terezinha da Silva Bueno.

Na origem, os autores alegam terem sido induzidos a firmar contrato de cessão onerosa de direitos possessórios sobre imóvel rural situado em área federal, integrante da “Gleba Pesqueira”, cuja titularidade não pertenceria aos cedentes. Sustentam que a ilicitude do objeto torna o negócio nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil. Com base nisso, requereram liminar para suspender execução em trâmite diverso e a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis relacionados.

A decisão agravada deferiu parcialmente a liminar, determinando a averbação da existência da presente ação nas matrículas n.o 108.532 e 108.534 do 1.o CRI de Chapecó/SC e n.o 12.316 do 1.o CRI de Sorriso/MT, de propriedade do agravante, com fundamento no art. 54, II, da Lei n.o 13.097/2015.

Nas razões recursais, o agravante alega que o imóvel averbado é alheio ao contrato impugnado, não tendo integrado a negociação nem sido dado em pagamento. Afirma que apenas anuiu ao contrato na condição de cônjuge de uma das cedentes, sem assumir obrigações ou transferir posse ou propriedade. Sustenta que a averbação impõe restrição indevida ao seu direito de propriedade, sem respaldo legal ou interesse jurídico.

Requer o provimento do recurso, para indeferir o pedido de averbação ou, subsidiariamente, cancelar eventual averbação já realizada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 309319899).

Os agravados defendem a manutenção da decisão, argumentando que a medida visa resguardar a eficácia da tutela e que há indícios de que o agravante participou ou se beneficiou do negócio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A decisão agravada determinou a averbação da existência da ação originária na matrícula n.o 12.316 do 1.o CRI de Sorriso/MT, pertencente ao agravante.

De início, cumpre esclarecer que o referido imóvel não integrou o contrato de cessão onerosa de posse firmado em 2022, tampouco foi dado em pagamento aos cessionários. O instrumento contratual (id. 309185884, pg. 65/79) previu dação em pagamento apenas de imóveis situados em Ponta Grossa/PR (matrículas n.o 24.287, 24.141, 24.125 e 24.126), de modo que a decisão agravada incorreu em erro ao afirmar que os bens de Chapecó teriam sido objeto da avença.

O juízo fundamentou-se no art. 54, II, da Lei n.o 13.097/2015, que condiciona a eficácia de negócios sobre imóveis à prévia averbação de constrição judicial, execução admitida ou cumprimento de sentença, nos termos do art. 828 do CPC. Ocorre que a ação originária é de natureza meramente declaratória, cumulada com pedido indenizatório, sem caráter reipersecutório nem medida executiva em curso, razão pela qual a aplicação desse dispositivo mostra-se inadequada.

Além da inaplicabilidade do fundamento invocado, também não se verifica nenhuma das demais hipóteses do art. 54. A ação não tem natureza reipersecutória, não houve decretação de indisponibilidade, inexiste risco de insolvência do agravante em razão da demanda e não foi determinada qualquer constrição sobre o imóvel de sua titularidade ou sobre seu patrimônio. Veja-se:

Art. 54. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula do imóvel as seguintes informações:

I - registro de citação de ações reais ou pessoais reipersecutórias;

II - averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, de que a execução foi admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença, procedendo-se nos termos previstos no
art. 828 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil);

III - averbação de restrição administrativa ou convencional ao gozo de direitos registrados, de indisponibilidade ou de outros ônus quando previstos em lei; e

IV - averbação, mediante decisão judicial, da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, nos termos do
inciso IV do caput do art. 792 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

V - averbação, mediante decisão judicial, de qualquer tipo de constrição judicial incidente sobre o imóvel ou sobre o patrimônio do titular do imóvel, inclusive a proveniente de ação de improbidade administrativa ou a oriunda de hipoteca judiciária.

Nesse contexto, cumpre destacar precedente desta Corte em situação análoga, no qual se discutiu a possibilidade de averbação premonitória em matrícula de imóvel pertencente a terceiro estranho à lide e fora do objeto litigioso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO E FORA DO OBJETO DA LIDE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT que, em ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, deferiu a averbação premonitória nas matrículas n. 4.797, 4.798 e 4.799 do Cartório de Registro de Imóveis local, pertencentes a empresa terceira (SA1 Participações Ltda.), sob o fundamento de que o autor da ação principal é seu sócio majoritário. Os agravantes sustentam nulidade da decisão por surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), alegam que a pretensão já fora indeferida anteriormente (inclusive no AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000), e que os imóveis são alheios ao litígio. Requerem a cassação da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a averbação premonitória pode incidir sobre imóveis de terceiro não envolvido na lide; e (ii) definir se a rediscussão da medida cautelar está obstada pela preclusão consumativa, ante decisão anterior que a indeferiu em agravo de instrumento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória tem natureza de tutela cautelar e exige demonstração de plausibilidade jurídica e perigo de dano, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

A medida não equivale a bloqueio ou penhora, mas deve respeitar os limites objetivos da demanda e recair sobre bens que possam, em tese, responder pelo resultado da ação.

A tentativa de incluir imóveis que não integram a controvérsia e pertencem a terceiro estranho à lide ofende os princípios do contraditório e da legalidade, especialmente quando a matéria já foi objeto de análise judicial anterior.

Caracterizada a preclusão consumativa, diante da identidade de pedido, causa de pedir e situação fática, já examinada e indeferida no agravo de instrumento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A averbação premonitória não pode recair sobre imóveis pertencentes a terceiro estranho à lide e alheios ao objeto litigioso.

A rediscussão de pedido cautelar já indeferido em decisão anterior configura preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10, 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1010542-77.2023.8.11.0000.

(N.U 1013217-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)

A matrícula n.o 12.316 do 1.o CRI de Sorriso/MT pertence exclusivamente ao agravante, que não integrou o contrato impugnado como parte cedente, não transmitiu, onerou ou alienou o imóvel, nem obteve qualquer vantagem econômica com o negócio. Sua participação limitou-se à anuência conjugal, prevista no art. 1.647 do Código Civil, o que não autoriza, por si só, a extensão dos efeitos da demanda ao seu patrimônio.

Embora o contrato de cessão onerosa de posse (id. 309185884, pg. 65/79) qualifique apenas Débora Celuppi Rossato como cedente, constando Dalvir Tadeu Rossato apenas como seu esposo, como anuente conjugal (art. 1.647 do CC), verifica-se que, no registro eletrônico da plataforma contratual, Dalvir aparece como “Cedente” (Certificado Digital – AGROPECUÁRIA SPR LTDA – CNPJ no 41.341.616/0001-03, CPF 468.733.171-87, assinado em 18/02/2022 16:28 UTC-03:00).

Esse desencontro entre o texto contratual e o log eletrônico não pode ser interpretado em desfavor do agravante. O instrumento é claro ao atribuir a condição de cedente apenas à esposa, cabendo a Dalvir tão somente a outorga marital. A forma como o sistema eletrônico registrou sua assinatura não altera a realidade jurídica do ajuste, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 113 e 421 do CC).

Portanto, embora sua qualificação digital conste como “cedente”, juridicamente sua participação limitou-se à anuência conjugal, inexistindo transferência de direitos ou obrigações em seu nome.

Ausente vínculo jurídico entre o imóvel e a causa de pedir da ação originária, a averbação configura medida sem amparo legal, que impõe restrição indevida ao direito de propriedade (art. 5.o, XXII, da CF) e viola o princípio da legalidade registral (art. 1.o da Lei n.o 6.015/1973).

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando parcialmente a decisão agravada, determinar a exclusão da averbação sobre a matrícula n.o 12.316 do 1.o Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025